Tribunal: STJ
Processo: 5552790-13.2024.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844481 - GO (2025/0026396-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
CLARA
E
PARTICULARIZADA DA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.
1. Quanto à apontada violação do art. 494, I, do CPC, mencionado dispositivo
não contém comando normativo para sustentar a tese recursal, o que atrai, por
conseguinte, o mesmo enunciado 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
2. Tendo as instâncias de origem concluído, com apoio na prova dos autos, a
revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria revolvimento fático-
probatório, incabível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 87c445aa-37aa-4950-bd84-c8afac2f1cb0

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 87c445aa-37aa-4950-bd84-c8afac2f1cb0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844481 - GO (2025/0026396-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
CLARA
E
PARTICULARIZADA DA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ.
1. Quanto à apontada violação do art. 494, I, do CPC, mencionado dispositivo
não contém comando normativo para sustentar a tese recursal, o que atrai, por
conseguinte, o mesmo enunciado 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
2. Tendo as instâncias de origem concluído, com apoio na prova dos autos, a
revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria revolvimento fático-
probatório, incabível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de minha relatoria que negou
provimento ao recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no curso da ação revisional de
contrato bancário que lhe moveu a parte agravada.
Documento eletrônico VDA48291768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:14
Código de Controle do Documento: 3036e363-d92e-4e88-baa1-14d46adc361c

Rejeitados os embargos de declaração opostos.
Sustenta a agravante que:

O objetivo do recurso foi conhecer da violação pela não
aplicação do artigo 494, I do CPC, visto que a Agravante
comprovou o erro aritmético da contadoria, pautado na
desconsideração da incidência de encargos, pois nota-se
que 9 das 12 parcelas foram adimplidas de forma atrasada,
sendo aplicado o encargo da mora, este não afastado pela
sentença e que reduz o valor devido de restituição,
portanto, há uma inconsistência lógica.

A agravada, instada a manifestar-se, não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos vertidos no agravo interno não fazem alteradas as
conclusões expostas na decisão agravada.
Quanto à apontada violação do art. 494, I, do CPC, mencionado dispositivo
não contém comando normativo para sustentar a tese recursal, o que atrai, por
conseguinte, o mesmo enunciado 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
A propósito, cito:

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RAZÕES DO
APELO NOBRE DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.
ABUSIVIDADE
DAS
TAXAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. TEMAS 233/STJ E 234/STJ.
INAPLICABILIDADE.
SITUAÇÃO
JURÍDICA
DIVERSA DA TRATADA EM RECURSO REPETITIVO.
1. Recurso especial que não comporta conhecimento, dada
sua deficiência recursal, visto que a recorrente limitou-se a
enumerar os artigos de lei que entende violados sem,
todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o
comando normativo deixou de ser aplicado, o que atrai os
preceitos da citada Súmula 284/STF.
2. Ademais, a revisão do julgado para reconhecer a
abusividade das taxas cobradas pelo uso das máquinas de
cartão de débito e crédito esbarra no óbice das Súmulas n. 5
/STJ e 7/STJ.
3. Sem amparo a pretensão de utilização dos parâmetros
estabelecidos no julgamento do REsp n. 1.112.879/PR,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas n.
233/STJ e 234/STJ), visto que as questões então tratadas
dizem respeito à taxa de juros remuneratórios utilizada em
Documento eletrônico VDA48291768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:14
Código de Controle do Documento: 3036e363-d92e-4e88-baa1-14d46adc361c

contratos bancários, enquanto a questão dos autos é
totalmente diversa e refere-se ao percentual retido das
vendas realizadas por meio das máquinas ("maquininhas")
de cartão de débito e/ou crédito colocadas à disposição no
estabelecimento.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.201/RS, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
18/10/2023
Mesmo se assim não fosse, tendo as instâncias de origem concluído, com
apoio na prova dos autos, que, no "caso dos autos, a despeito da existência de expressa
previsão legal, a ré/agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a
afirmar o excesso de execução sem indicar o valor devido ou mesmo apresentar
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento
da alegação", a revisão do acórdão demandaria revolvimento fático-probatório, incabível
na via do recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
A parte agravante não trouxe fundamentos aptos a alterar a conclusão da
decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48291768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:14
Código de Controle do Documento: 3036e363-d92e-4e88-baa1-14d46adc361c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.844.481 / GO
Número Registro: 2025/0026396-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51293229020218090174 555279013 55527901320248090174
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
Documento eletrônico VDA49464528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:56
Código de Controle do Documento: 4e8258e4-3adc-40cd-bde5-7bd24ac8a351

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: JOAO BATISTA RODRIGUES
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:56
Código de Controle do Documento: 4e8258e4-3adc-40cd-bde5-7bd24ac8a351